Tribunal: STF
Processo: HC 264300
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE TRÁFICOILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 1.041.501.



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º da Lei nº 12.8850/13 e artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Aparecida Assunção da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT. A paciente foi presa preventivamente no contexto da “Operação Lucille”, que investiga a atuação da facção criminosa “Comando Vermelho” na prática de crimes como tráfico de drogas e organização criminosa. Sustenta-se constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, III e V, do CPP, sob o argumento de que a paciente é mãe de crianças menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (II) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade da paciente; (III) examinar a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a participação ativa da paciente em organização criminosa, exercendo papel de liderança local na cidade de Vera/MT, com envolvimento direto na logística, finanças e controle disciplinar da facção. As mensagens obtidas no celular de co-investigado revelam a criação, pela paciente, de grupo de WhatsApp com 41 membros, em que se tratava de comercialização de drogas, ordens para crimes, sanções internas e repasse de diretrizes da facção, evidenciando risco concreto à ordem pública. A condição de mãe de crianças menores não é suficiente, por si só, para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade da presença materna, o que não foi demonstrado no caso, conforme entendimento do STJ e do próprio TJMT. Há nos autos indicação de que a paciente praticava tráfico de drogas em sua residência, onde também viviam os filhos, o que afasta a tese de que sua liberdade visaria proteger os menores, ao contrário, demonstrando risco à integridade dos mesmos. A aplicação de medidas cautelares alternativas é incabível diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade social evidenciada e da inadequação dessas medidas às circunstâncias do caso, conforme previsto no art. 282, II, do CPP. Não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso de prazo na segregação cautelar, decretada há poucos dias, com fundamentos válidos e contemporâneos, inexistindo fato novo apto a justificar sua revogação. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A presença de indícios concretos de liderança em organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade da presença materna, não sendo suficiente a mera condição de mãe. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando demonstrada a periculosidade da acusada e a gravidade concreta das condutas imputadas.” 



    Foi impetrado mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na contrição cautelar da liberdade da paciente.



    Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como considera carente de fundamentação a decisão que impôs a ordem restritiva da liberdade. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se, a Vossa Excelência: 



    a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de APARECIDA ASSUNCAO DA COSTA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 03 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de APARECIDA ASSUNCAO DA COSTA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 03 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de APARECIDA ASSUNCAO DA COSTA, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 03 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;”



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações com a posterior remessa ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente